Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS E NÃO DE ERRO MÉDICO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO FISIOTERÁPICO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença.
4. A lesão do plexo braquial adveio de manobra realizada durante o nascimento, a fim de preservar mãe e bebê, em virtude de desproporção na passagem do bebê pelo canal vaginal. Inexistiu qualquer erro na literatura médica na condução do parto. Da mesma maneira, o Acórdão deu as devidas razões para considerar a unicidade do sistema público de saúde e a inexistência de qualquer agravamento da lesão ou da condição do menor pela falta de informação durante 7 (sete) dias.
5. Recurso conhecido e não provido.